Tribunal: STF
Processo: HC 204005
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidades. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arai de Mendonça Brazão e outro em favor de David Willian Lino Madeira, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 674.941/SP (evento 5). 
    O Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003). O magistrado de primeiro grau negou o direito de o Paciente recorrer em liberdade. (evento 2, fls. 44-53). 
    Extraio do ato dito coator:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DAVID WILLIAN LINO MADEIRA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2131583-45.2021.8.26.0000).
    O paciente foi condenado às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado e de 594 dias-multa, em razão da suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.
    Impetrado writ originário, dele não se conheceu.
    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em face da nulidade da sentença atacada, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea. Aduz que as provas são ilegais, pois foram obtidas mediante violação do domicílio do paciente.
    Requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a nulidade absoluta decorrente da violação do domicílio do paciente. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença em razão da falta de fundamentação.
    É o relatório. Decido.
    No que diz respeito à nulidade da sentença e à nulidade probatória, as questões não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2018). Portanto, no ponto, o writ não merece conhecimento.'
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta que a violação de domicílio está fundada exclusivamente em denúncia anônima. Aduz nulidade de todas as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar. Ressalta que o Paciente não foi cientificado do direito de permanecer em silêncio. Aduz ‘nulidade absoluta da sentença, em virtude da incidência na hipótese proibitiva prevista pelo artigo 315, § 2º, inciso IV, do CPP c.c. artigo 93, inciso IX, da CF’. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades processuais apontadas.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    De outro lado, a Corte Superior asseverou que ‘No que diz respeito à nulidade da sentença e à nulidade probatória, as questões não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância’.
    Deste modo, observo que as teses defensivas não foram objeto de apreciação pela instância anterior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora